Tribunal: TJMT
Processo: 1016607-51.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016607-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ KRILOW - CPF: 019.650.331-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-

CESSÃO DE CRÉDITO -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e
ausente

prova
do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
1.155,67 (mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
André Luiz
Krilow
em face de decisão monocrática, pela qual
dado parcial
provimento ao recurso inominado
tão somente para afastar a condenação de litigância de má-fé, e
mantida asentença de improcedência dos pedidos da petição inicial
em que a parte autora postulava a declaração de inexistência de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O
agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$ 1.155,67 (mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem.Compulsando o processo,
como consignado na decisão monocrática “
a parte reclamada trouxe diversos documentos que

comprovam a relação originária entre o autor e o Banco Santander, além de documento

pessoal, extratos do cartão, fatura e diversas movimentações, inclusive com registros de

pagamentos.
”

Foram juntados documentos que comprovam o vínculo originário com o banco
Santander
, dentre eles extrato financeiro
que comprovam que o Agravado realizou diversas compras e em locais próximos de sua residência.

Destaco que as provas são válidas, mormente porque o consumidor não apresentou provas da quitação dos débitos. Assim, considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação de crédito bancário sem a contraprestação por parte d
a
Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome d
a
Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a sentença que reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id
nº 235883155
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024